Tribunal: TJES
Processo: 5002839-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002839-40.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO FLECHA BRANCA LTDA e outros (5)
AGRAVADO: ROGERIO CRESCENCIO
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO TRABALHISTA. VALOR APURADO E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de impugnação de crédito, acolheu o valor apurado e homologado pela Justiça do Trabalho, determinando a sua inscrição no Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se o juízo da recuperação judicial pode revisar o mérito de cálculos de liquidação de crédito trabalhista, já homologados pela justiça especializada, sob a alegação de erro material, quando a parte recuperanda não impugnou os referidos cálculos na seara própria e no momento oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para a apuração e liquidação do crédito trabalhista é exclusiva da Justiça do Trabalho, cabendo ao juízo da recuperação judicial apenas a sua inclusão no quadro de credores pelo valor determinado em sentença ou decisão homologatória, conforme o art. 6º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005.

4. A ausência de impugnação tempestiva aos cálculos de liquidação no âmbito da Justiça do Trabalho acarreta a preclusão da matéria, tornando o valor homologado líquido e certo para os fins do processo de recuperação judicial. A rediscussão do montante no juízo cível configuraria ofensa à competência da justiça especializada.

5. O erro de cálculo que não se sujeita à preclusão é o erro aritmético, passível de correção de ofício. A discordância quanto aos parâmetros utilizados na liquidação, como o período de incidência do FGTS, constitui matéria de mérito que deveria ter sido objeto de recurso ou impugnação na via processual adequada, perante o juízo trabalhista. A inércia da parte não pode ser sanada em sede de impugnação de crédito na recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A homologação de cálculos de liquidação pela Justiça do Trabalho, após a regular intimação da parte devedora (recuperanda) que se mantém inerte, torna o crédito líquido e certo, o que impede sua rediscussão no juízo da recuperação judicial por meio de impugnação de crédito, sob pena de violação da competência da justiça especializada (art. 6º, § 2º, da Lei 11.101/2005) e do instituto da preclusão.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 2º; Código de Processo Civil, art. 494, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002839-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA. E OUTROS

AGRAVADO: ROGERIO CRESCENCIO

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA. E OUTROS
contra a sentença (ID 49338758), integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 57153478), proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim-ES. A decisão de primeiro grau, nos autos da Impugnação de Crédito n.º 5001223-31.2024.8.08.0011, julgou procedente o pleito de
ROGERIO CRESCENCIO
para retificar seu crédito no Quadro Geral de Credores para o valor de R$ 52.535,06 (cinquenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e seis centavos), na Classe I (trabalhista).

Em suas razões recursais (ID 12380891), as agravantes sustentam, em resumo, que:
(i)
a decisão agravada padece de vício de fundamentação e viola o contraditório, ao adotar o parecer da Administradora Judicial sem analisar os argumentos e provas apresentados;
(ii)
o valor do crédito homologado contém um erro material manifesto, pois os cálculos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) abrangeram período muito superior ao que foi determinado na sentença trabalhista, que limitou a condenação ao período de janeiro de 2016 a abril de 2020;
(iii)
a manutenção do valor equivocado resulta em enriquecimento sem causa para o agravado e prejuízo para a coletividade de credores; e
(iv)
a mera homologação de cálculos na seara trabalhista não constitui coisa julgada material, sendo o erro de cálculo passível de correção a qualquer tempo, nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria por meio da decisão de ID 14798023, por não se vislumbrar, em análise sumária, a probabilidade do direito invocado pelas agravantes.

Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 17818440.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

As agravantes sustentam que o valor homologado estaria equivocado por um erro de cálculo na apuração das verbas de FGTS, que teria desconsiderado o período de apuração fixado na sentença trabalhista, resultando em um acréscimo indevido de mais de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais). Apontam, ainda, que a decisão recorrida é nula por fundamentação deficiente e por violação ao contraditório, ao se limitar a adotar os pareceres da Administradora Judicial e do Ministério Público sem enfrentar os argumentos de defesa.

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se o juízo da recuperação judicial possui competência para revisar o mérito de um cálculo de crédito trabalhista que, embora supostamente eivado de erro material, foi homologado pela Justiça do Trabalho, especialmente quando a parte devedora, ora agravante, não apresentou impugnação no momento processual oportuno naquela esfera especializada.

A decisão agravada acolheu integralmente o parecer da Administradora Judicial (ID 48878716), que por sua vez se baseou na premissa de que,
uma vez homologado o cálculo de liquidação na Justiça do Trabalho sem oposição das recuperandas, o crédito tornou-se líquido e exigível, não cabendo ao juízo recuperacional alterá-lo
.

Após uma análise aprofundada dos autos e da legislação aplicável, entendo que a decisão de primeiro grau não merece reforma.

A Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação de Empresas e Falência) estabelece uma clara divisão de competências. Conforme disposto em seu artigo 6º, § 2º, as ações de natureza trabalhista, incluindo as impugnações e habilitações de crédito, devem ser processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito. Uma vez apurado o valor e expedida a certidão pelo juízo trabalhista, o crédito deve ser inscrito no quadro-geral de credores pelo montante determinado.

No caso em análise, o crédito do agravado origina-se da Reclamação Trabalhista nº 0000587-83.2021.5.17.0132. Conforme se observa dos documentos dos autos, após a fase de conhecimento, o processo seguiu para a liquidação, tendo sido apresentada a planilha de cálculos pelo exequente.
As recuperandas, ora agravantes, foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre os cálculos, mas, como destacado pela Administradora Judicial, "optaram pelo silêncio"
(ID 48878716). Diante da inércia das executadas, o juízo da 2ª Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim-ES proferiu decisão homologatória, nos seguintes termos: "Por estarem em consonância com o Acórdão, homologo os cálculos de ID. 361f233" (ID 48878729).

A partir desse momento, o valor do crédito trabalhista foi definitivamente quantificado pela autoridade judicial competente para tal. A alegação das agravantes de que haveria um "erro de cálculo" por descompasso entre a sentença e a planilha homologada representa, na verdade, uma tentativa de rediscutir o mérito da liquidação, matéria que deveria ter sido arguida no momento processual adequado e perante o juízo trabalhista. A inércia das recuperandas em impugnar os cálculos na jurisdição própria resultou na preclusão do seu direito de discutir o
quantum debeatur
.

O erro de cálculo que não se sujeita à preclusão é o erro aritmético, passível de correção de ofício. A discordância quanto aos parâmetros utilizados na liquidação, como o período de incidência do FGTS, constitui matéria de mérito que deveria ter sido objeto de recurso ou impugnação na via processual adequada, perante o juízo trabalhista.

Permitir que o juízo da recuperação judicial reanalise e modifique o valor de um crédito já liquidado e homologado pela Justiça do Trabalho representaria uma indevida sobreposição de competências, violando a sistemática estabelecida pela Lei nº 11.101/2005, que visa centralizar no juízo concursal apenas os atos de execução, e não a constituição ou a quantificação dos créditos. A função do juízo universal, no que tange aos créditos trabalhistas, é de natureza eminentemente executória e concursal, recebendo o crédito já definido para que seja pago segundo as regras do plano de recuperação judicial.

O argumento de que a decisão homologatória de cálculos não transita em julgado e que erros materiais podem ser corrigidos a qualquer tempo não socorre as agravantes. A tese se aplicaria se o erro fosse do próprio juízo recuperacional ou se a questão ainda estivesse em aberto. Contudo, no presente caso, a controvérsia sobre o valor foi encerrada na esfera trabalhista pela preclusão. A rediscussão do mérito do cálculo, sob o pretexto de "erro material", encontra óbice na competência da justiça especializada e na estabilização da decisão que homologou o valor devido.

Dessa forma, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao acolher os pareceres da Administradora Judicial (IDs 48878716 e 56053679) e do Ministério Público (ID 49160725), mantendo o valor do crédito conforme apurado e homologado pela Justiça do Trabalho. A decisão agravada está devidamente fundamentada, ainda que de forma concisa e por referência (
per relationem
), e não há que se falar em violação ao contraditório, uma vez que as agravantes tiveram a oportunidade de se manifestar, mas seus argumentos foram rechaçados com base na preclusão e na incompetência do juízo cível para rever a liquidação trabalhista.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.